Tribunal: TJDFT
Processo: 0751707-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA NOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. POSSIBILIDADE. TRANSCURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
I – Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra a r. decisão que indeferiu o pedido de realização de novas buscas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, após o transcurso de mais de dois anos da última consulta, no contexto de execução de título extrajudicial.
II – Questão em discussão: A controvérsia reside na análise da possibilidade de realização de nova pesquisa de bens e numerários via os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, tendo em vista que a última pesquisa foi realizada há mais de dois anos. Discute-se a adequação do pedido em face do princípio da efetividade da prestação jurisdicional.
III – Razões de decidir: Com base nos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, a nova consulta aos sistemas mencionados revela-se razoável. Considerando o lapso temporal de mais de dois anos desde a última pesquisa, e o fato de que os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD são ferramentas que promovem maior rapidez e eficácia na execução, o deferimento do pedido é necessário para garantir o cumprimento da decisão judicial.
IV – Dispositivo: Agravo de instrumento conhecido e provido, para determinar que seja realizada nova pesquisa de bens e numerários em nome da parte executada, através dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.